Tribunal: TJDFT
Processo: 0725506-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725506-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: 2LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI, SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JONATHAS BARBOSA CORDEIRO DOURADO DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por 2LM Administradora de Imóveis EIRELI e Outro contra decisão desta Relatoria, que não conheceu o agravo de instrumento por falta de interesse processual (ID no 62271102). 2. Nas razões de ID no 62694581, os embargantes alegam, em síntese, que a decisão embargada possui obscuridade. Esclarecem que concordaram com os cálculos apresentados pela Contadoria por considerá-los o mínimo imediatamente executável, bem como explicam que a única divergência em relação a tese apresentada no agravo de instrumento é o aluguel do mês de abril de 2020, que foi suprimido pela decisão agravada. Apontam omissão no tocante a alegação de violação à coisa julgada. 3. Pedem a correção dos vícios apontados e o regular prosseguimento do feito. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 63096565). 5. Cumpre decidir. 6. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.026). 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 9. A decisão embargada expôs de forma clara e objetiva a ocorrência de preclusão consumativa, diante da manifestação de concordância em relação ao valor da dívida formulado no processo de origem. 10. Embora os embargantes aleguem que concordaram com o mínimo executável, não formularam ressalva nesse sentido (ID no 201035541), motivo pelo qual operou-se a preclusão. Também não há omissão, pois o não conhecimento do recurso impede a análise das razões recursais. 11. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, os embargos de declaração não devem ser admitidos. DISPOSITIVO 12. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO